Tribunal: STF
Processo: ARE 1219140
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 191, p. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO NESTA TRU. INADMISIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
    1. Transitada em julgado a decisão do incidente, resta preclusa a oportunidade para discussão acerca da ausência de comprovação da eficácia e utilização de EPI, de modo que, inexiste ordem desta TRU que determine a adequação do julgado no que tange ao referido fundamento.
    2. Esta Turma Regional já exauriu a sua jurisdição, não havendo mais hipótese de recurso. Assim, o que pretende a parte autora é, novamente, discutir os fundamentos da decisão colegiada, já transitada em julgado, que apreciou o incidente de uniformização.
    3. Nesse cenário, ausente o pressuposto processual de negativa de adequação do julgado ao entendimento uniformizado nesta TRU, a reclamação não pode ser conhecida.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 3º, 5º, caput, 193, 201 e 225 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “não se trata de rediscussão do mérito, mas somente readequação da decisão, uma vez que a própria jurisprudência assentada da própria Turma Regional de Uniformização da 4ª Região é no sentido de que a utilização do EPI somente descaracteriza a atividade em condições especiais quando comprovada a efetividade, eficácia e intensidade da proteção propiciada ao trabalhador” (eDOC 193, p. 8).
    Aduz-se, nesse sentido, que “se a Egrégia TRU4ª tem entendimento assentado de que a utilização do EPI somente descaracteriza a atividade em condições especiais quando comprovada a efetividade, eficácia e intensidade da proteção propiciada ao trabalhador, sendo imprescindível a verificação cumulativa desses requisitos, não pode ser aplicado ao Recorrente entendimento diferente, sob pena de VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA, art. 5º, caput, da nossa Carta Magna” (eDOC 193, p. 11). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que análise do recurso demandaria o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas contantes dos autos (eDOC 198).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou à devolução do processo à origem, tendo em vista a aplicação dos Temas 555 e 852 da sistemática da repercussão geral (eDOC 205). 
    O Tribunal de origem, todavia, reencaminhou os autos ao Supremo Tribunal, nos seguintes termos (eDOC 207):
    “(...)
    Ocorre que o Recurso Extraordinário (RE) sequer foi admitido (Evento 51 – DESPADEC1), porquanto: (a) suas razões não guardaram correlação com o acórdão impugnado, uma vez que a Reclamação não foi conhecida (a alegada questão que importaria violação à autoridade da decisão da TRU4 não foi apreciada), ou seja, as insurgências apresentadas no RE (unicamente de mérito) são dissonantes do acórdão impugnado (limitado a aspectos formais); e (b) não foi comprovada violação direta e frontal à Constituição Federal, mas apenas reflexa, envolvendo análise de legislação infraconstitucional e reexame de matéria fática.
    Com efeito, a determinação de aplicação dos Temas n.ºs 555 e 852, porquanto de mérito, depende, s.m.j., da superação da preliminar sobre a admissibilidade do RE.”
    Em 04.09.2020, o feito veio à minha relatoria.
    É o relatório. Decido.
    De plano, e como já salientado pelo Tribunal a quo, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da Reclamação por conta da ausência do pressuposto processual de negativa de adequação do julgado ao entendimento da TRU, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a discorrer que “a utilização do EPI somente descaracteriza a atividade em condições especiais quando comprovada a efetividade, eficácia e intensidade da proteção propiciada ao trabalhador”.
    Confira-se, a propósito, as razões assentadas no acórdão recorrido (eDOC 189, p. 4):
    “A despeito de suas alegações, a parte autora foi devidamente intimada da decisão da TRU, que somente apreciou a questão relativa à desnecessidade de permanência na exposição ao agente frio, e não se insurgiu, apesar de nenhuma referência ter sido feita à ausência de comprovação da eficácia e utilização de EPI.
    Desse modo, a decisão transitou em julgado sem qualquer recurso dentro do prazo hábil, inexistindo ordem dstaa TRU que determinasse a adequação do julgado no que tange ao referido fundamento.
    Nesse cenário, conforme se extrai da decisão impugnada, não há negativa de adequação do julgado por parte da Turma Recursal de origem, de modo que inadmissível a reclamação formulada.
    Logo, diante das ponderações retro, e, em não se evidenciando elementos que alterem as conclusões da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
    Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER DA RECLAMAÇÃO.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, a , do CPC
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente